Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722215-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE MARIA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FERNANDES DE MARIA em face de BANCO BMG S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos da ação revisional de contrato n. 0702935-96.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais. Confira-se a decisão agravada (ID 72516751): A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos brutos mensais no importe de R$ 11.623.51, conforme contracheques de ID 234759079. Tal valor é bem superior à média salarial brasileira. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Em suas razões recursais, o Agravante alega que apesar de ser policial militar do DF, no qual aufere uma renda bruta de R$ 11.623,51 (onze mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), e após os descontos compulsórios e empréstimos consignados e em conta corrente, o valor líquido percebido é de R$ 4.841,73 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos). Sustenta que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento, sendo certo que a renda mensal líquida apontada, está dentro do critério utilizado pela Defensoria Pública para a concessão do benefício, ou seja, sua renda é inferior a 5 salários-mínimos e, ainda ter que arcar com o pagamento das custas, deixará o Agravante ainda mais descapitalizado. Ao final pede: Diante de todo o acima exposto, o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO merece ser conhecido e provido, principalmente quando foram comprovados os pressupostos de sua admissibilidade, devendo ser concedida a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e por estar dentro do parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015 e pelo vasto entendimento jurisprudencial neste sentido. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. De início, cumpre pontuar que, em que pese estar marcado “SIM” para “Pedido Liminar ou antecipação de tutela, no presente recurso o Agravante não formula pedido liminar. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, a parte Agravante é Policial Militar do DF percebe subsídio de R$ 11.623,51 (contracheque de ID 72516751). Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, diante da ausência de pedido liminar, SUSPENDO, de ofício, a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 16:47:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador